Tribunal: TJSP
Processo: 2331334-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício.
I – Inconformismo da pessoa jurídica. Alegada hipossuficiência econômica. Instituto de ensino não gratuito, perseguindo crédito decorrente de serviços educacionais inadimplidos - Ausência de elementos demonstradores da efetiva impossibilidade financeira momentânea do postulante -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício.
I – Inconformismo da pessoa jurídica. Alegada hipossuficiência econômica. Instituto de ensino não gratuito, perseguindo crédito decorrente de serviços educacionais inadimplidos - Ausência de elementos demonstradores da efetiva impossibilidade financeira momentânea do postulante - Inexistência de inadimplência completa, de absolutamente todo o corpo estudantil, o que lhe propicia renda, infirmando a alegada impossibilidade
II – Decisão mantida – Recurso não provido.